Tribunal: TJPA
Processo: 0808689-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808689-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: CELMO MARTINS DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE AUDÊNCIA DE CUSÓDIA.

-
Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia no caso da prisão em flagrante do paciente. Como se sabe, em razão da situação de pandemia de covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Nesse compasso, o juízo coator ainda asseverou justificativa para não realizar a audiência de custódia a ausência de condições estruturais (aparato de segurança) e a ausência física de membro do Ministério Público e da Defensoria Pública.

- Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em custódia preventiva.

-
Desta forma, a não realização da audiência de custódia na forma presencial decorreu da Recomendação nº 62/CNJ, precisamente em seu art. 8º, que foi encampada pelo TJPA, o que indica que a não realização da audiência de custódia não decorre de qualquer comportamento desidioso do juízo apontado como coator.

ILEGALIDADE DO FLAGRANTE COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 240, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA.

-
Não constato ilegalidade no flagrante em suposta violação ao domicílio do paciente e violação ao art. 240, do CPP. Explico. O paciente, ao ser abordado pelos policiais militares, confessou a prática do crime e asseverou que havia drogas em sua residência, razão pela qual se deslocaram a esta e confirmaram o ocorrido, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante.

-
Como dito, diante da confissão do crime, policiais militares dirigiram-se à residência do paciente, diante de fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, adentraram, momento em que constataram que, de fato, havia drogas no local e uma arma de fogo, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada no art. 5º, XI, da CF, que vaticina que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

-
Ao cabo, não vislumbro ilegalidade na decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva, mesmo sem requerimento da autoridade policial, pois o julgador, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em ilegalidade. Na linha argumentativa aqui alinhavada, destaco que,
“Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP”
(HC 539.645/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 49-52 ID nº 3554540),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista que responde a outros processos criminais, denotando, dessa forma, risco concreto de reiteração delitiva (contumácia delitiva), aliado à quantidade de droga apreendida (855g de maconha), a quantia de R$ 1.255,00 e uma arma de fabricação caseira, calibre 20, sem numeração aparente e a confissão do paciente na fase inquisitorial.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
CELMO MARTINS DAMASCENO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã nos autos do processo nº 0002481-79.2020.8.14.0062.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 18/08/2020, acusado da prática dos crimes insertos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva,
mesmo sem requerimento da autoridade policial.

Sustentam
ilegalidade do flagrante
, porque a residência do paciente fora invadida pelos policiais militares, sem autorização alguma, tendo o paciente negado o tráfico de drogas, sendo que a arma de fabricação caseira encontrada era usada para fins de caça na região e fora coagido a levar os policiais em outra propriedade sua em que encontrada a droga, sofrendo quase “tortura policial”.

Argumentam, assim,
violação ao art. 240, parágrafo único, do CPP
diante da busca pessoal ocorrida e
não caracterização do estado de flagrância e, diante da não realização da audiência de custódia,
não se permitiu que o juízo coator atestasse a tortura sofrida pelo paciente.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-52.

Distribuídos os autos em plantão à desembargadora plantonista Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fl. 53 ID nº 3555262).

Indeferi a liminar
(fls. 54-56 ID nº 3561082).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 62-63 ID nº 3598526), colacionando documentos de fls. 64-85.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 87-93 ID nº 3646120).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia de covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas.

Nesse compasso, o juízo coator ainda asseverou justificativa para não realizar a audiência de custódia a
ausência de condições estruturais (aparato de segurança) e a ausência física de membro do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em custódia preventiva, como se nota:

“Considerando os termos do PROVIMENTO CONJUNTO 01/2016, que trata da realização de audiência de custódia no âmbito do TJ/PA, registro que o presente flagrante foi apresentado no dia 20/08/2020 portanto, deixando de realizar a audiência na referida data tendo em vista ausência de condições estruturais (aparato de segurança), bem como ausência física de membro do Ministério Público e da Defensoria Pública. Insta salientar que o mundo vive a epidemia do COVID-19, não sendo necessário expor o preso, este Magistrado, o Promotor de Justiça e o advogado do preso, bem como o secretário de audiências ao contato mútuo. Passo, portanto, a decidir cautelarmente acerca da situação do flagranteado, sem prejuízo da possibilidade de o juízo competente requisitar o preso para realização da audiência de custódia a qualquer momento, nos termos do artigo 6º do referido Provimento.

Desta forma, a não realização da audiência de custódia na forma presencial decorreu da Recomendação nº 62/CNJ, precisamente em seu art. 8º, que foi encampada pelo TJPA, o que indica que a não realização da audiência de custódia não decorre de qualquer comportamento desidioso do juízo apontado como coator,
in verbis
:

“RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ

Art. 8º.
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. PETRECHOS DE TRÁFICO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RECORRENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8º da Recomendação CNJ n.

62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada.

(...)

(RHC 131.732/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)”

Não constato ilegalidade no flagrante
em suposta violação ao domicílio do paciente e violação ao art. 240, do CPP.
Explico. O paciente, ao ser abordado pelos policiais militares, confessou a prática do crime e asseverou que havia drogas em sua residência, razão pela qual se deslocaram a esta e confirmaram o ocorrido, estando, assim,
plenamente caracterizado o flagrante.

Como dito, diante da confissão do crime, policiais militares dirigiram-se à residência do paciente, diante de fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, adentraram, momento em que constataram que, de fato, havia drogas no local e uma arma de fogo, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada no art. 5º, XI, da CF, que vaticina que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

A ratificar: HC 437.178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019.

Ao cabo, não vislumbro ilegalidade na decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva, mesmo sem requerimento da autoridade policial,
pois o julgador, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em ilegalidade.

De fato, a leitura atenta e conjunta dos artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal expõe, de maneira incontestável, que inexiste qualquer mácula no procedimento adotado pela autoridade apontada como coatora.

Na linha argumentativa aqui alinhavada, destaco que,
“Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP”
(HC 539.645/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

E o STF já se manifestou a respeito:

PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública.

(STF, HC 174102, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)

Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018),
entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar
, hipótese ocorrida
in casu.

Nessa senda, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 49-52 ID nº 3554540),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a necessidade de se
garantir a ordem pública
, haja vista que responde a outros processos criminais, denotando, dessa forma,
risco concreto de reiteração delitiva (contumácia delitiva),
aliado à quantidade de droga apreendida (855g de maconha), a quantia de R$ 1.255,00 e uma arma de fabricação caseira, calibre 20, sem numeração aparente e a confissão do paciente na fase inquisitorial.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/09/2020